Tribunal: TJSP
Processo: 2112901-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, em fase de cumprimento definitivo do título judicial - Decisão que declarou fraude à execução em relação a quatro bens imóveis - Inconformismo de um dos devedores - Acolhimento - Presença do interesse recursal, pois a agravante questiona a presença dos requisitos legais para a caracterização de fraude à execução e, como corolário, defende a higidez e a

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, em fase de cumprimento definitivo do título judicial - Decisão que declarou fraude à execução em relação a quatro bens imóveis - Inconformismo de um dos devedores - Acolhimento - Presença do interesse recursal, pois a agravante questiona a presença dos requisitos legais para a caracterização de fraude à execução e, como corolário, defende a higidez e a eficácia do negócio jurídico que consumou a alienação de imóvel - A pretensão deduzida pelo credor não se amolda a nenhuma da hipótese de fraude à execução (art. 792, do CPC) - O próprio credor requereu a penhora de outros dois imóveis, o que mitiga a implícita sugestão de insolvência de todos os executados à época da alienação dos imóveis cuja fraude à execução foi reconhecida na decisão agravada - Decisão reformada - Recurso provido.